Tribunal: TJSP
Processo: 1107846-31.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - POLO PASSIVO - ré - PRETENSÃO - alteração - impossibilidade - RÉ - composição do quadro das seguradoras consorciadas - responsabilidade solidária - precedentes da corte.

autor - INCAPACIDADE PARCIAL - PERÍCIA MÉDICA - APURAÇÃO (35%) - indenização securitária - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO - SÚMULA 474 DO STJ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO -

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - POLO PASSIVO - ré - PRETENSÃO - alteração - impossibilidade - RÉ - composição do quadro das seguradoras consorciadas - responsabilidade solidária - precedentes da corte.

autor - INCAPACIDADE PARCIAL - PERÍCIA MÉDICA - APURAÇÃO (35%) - indenização securitária - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO - SÚMULA 474 DO STJ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - QUANTIA INFERIOR - diferença - DIREITO.

VERBA HONORÁRIA - IMPOSIÇÃO AO AUTOR - DECAIMENTO SUBSTANCIAL DO PEDIDO - APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107846-31.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e apelado HELBERT PINHEIRO
SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107846-31.2015.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1107846-31.2015.8.26.0100
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: HELBERT PINHEIRO SILVA SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: JANE FRANCO MARTINS
VOTO No 11.250
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - POLO
PASSIVO - RÉ - PRETENSÃO - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RÉ -
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DAS SEGURADORAS CONSORCIADAS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTES DA CORTE.
AUTOR - INCAPACIDADE PARCIAL - PERÍCIA MÉDICA - APURAÇÃO
(35%) - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PROPORCIONALIDADE AO
GRAU DA LESÃO - SÚMULA 474 DO STJ - RECEBIMENTO
ADMINISTRATIVO - QUANTIA INFERIOR - DIFERENÇA - DIREITO.
VERBA HONORÁRIA - IMPOSIÇÃO AO AUTOR - DECAIMENTO
SUBSTANCIAL DO PEDIDO - APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.
APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, pelo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar ao autor
a diferença apurada em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cindo reais) e extingo o presente
feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 9. Em razão da
parcial sucumbência, cada parte responderá pelas próprias custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC para o patrono da parte
autora, e em 10% do valor da causa atualizado para o patrono da parte ré, observando-se
a gratuidade processual concedida ao requerente (art. 98, parágrafo 3o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107846-31.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Processo Civil) (fls. 218/222).
Acolheram-se os embargos de declaração interpostos pelo
autor e rejeitaram-se os da ré: “Ante o exposto, pelo mais que dos autos constou, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA para condenar a ré a pagar
ao autor a diferença apurada em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a ser
corrigido desde a data do evento danoso (Súmula 580 STJ), pela Tabela do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, e com juros de 1% ao mês, desde a citação (Súmula 426
STJ), ambos até a data do efetivo pagamento. Julgo, pois, extinto o feito, com julgamento
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” (fls.
256/258).
A ré apelou. Requereu a retificação do polo passivo para
constar a seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Expõe que a decisão
foi contrária às conclusões do laudo pericial, que indicou invalidez equivalente a 25%.
Invoca a Súmula 474 do STJ. Defende a ausência de diferença a ser liquidada. Pugna pela
redução da verba honorária (fls. 260/282).
Não há contrarrazões (fls. 287).
É O RELATÓRIO.
A ré compõe o quadro de seguradoras consorciadas.
Responsabiliza-se solidariamente pelo pagamento da respectiva indenização. Descabida a
substituição do polo passivo. Em casos análogos, precedentes da Corte:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
-
DPVAT
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
NULIDADE
DA
SENTENÇA
-
INOCORRÊNCIA - Apreciação das preliminares no
despacho saneador - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO
CARACTERIZAÇÃO - Juiz é o destinatário da prova,
cabendo-lhe indeferir aquelas desnecessárias - Lide que pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107846-31.2015.8.26.0100 -Voto no
4
ser decidida apenas com a conclusão da perícia judicial -
MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA INCLUSÃO DA
SEGURADORA LÍDER - Indeferimento - Legitimidade de
qualquer seguradora que faça parte do pool das empresas
responsáveis pelo pagamento da indenização - MORA OU
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - Questão
irrelevante para o pagamento da indenização - Súmula 257
do STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO E INVALIDEZ -
Comprovação pela conclusão pericial - DECAIMENTO
SUBSTANCIAL DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
DO RÉU - Inversão do ônus e redimensionamento -
Cabimento.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA. (TJSP;
Apelação
Cível
1046308-78.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2020; Data de Registro: 04/07/2020)
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT - Retificação do polo passivo pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT -
Inadmissibilidade - Apelante que compõe o quadro de
seguradoras consorciadas - Responsabilidade solidária -
Precedente do STJ - Prescrição não verificada - Curso do
prazo que somente se inicia com a ciência inequívoca do
sinistrado quanto à sua incapacidade permanente - Súmula
278 e Temas Repetitivos 668 e 875, todos do STJ - Existência
de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas -
Ônus sucumbenciais bem distribuídos e fixados - Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1087997-10.2014.8.26.0100;
Relator
(a): Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107846-31.2015.8.26.0100 -Voto no
5
Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
No mais, sobre a matéria, reza o art. 3o, II, da Lei no 6194/74,
acrescentado pela Lei 11.482/07:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no
artigo 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais - no caso
de invalidez permanente
A indenização securitária se baliza pelo grau da incapacidade
física do acidentado, segundo a Súmula 474 do STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Para tanto, há de se observar a tabela anexa à sobredita
legislação, nos termos do art. 3o, § 1o, I e II, acrescido pela Medida Provisória 451/ 2008,
convertida na Lei n.o 11.945/2009. Na hipótese, a perícia é taxativa quanto à extensão da
incapacidade:
“Há nexo de causalidade. Há dano LEVE 25% em
MEMBROS INFERIORES (70%) x 2 - perfazendo um total de 17,7 X 2 = 35%” (fls. 180).
Na esfera administrativa o autor percebeu R$ 4.050,00,
quantia inferior à devida (R$ 13.500,00 x 35% = R$ 4.725,00). Passível o recebimento da
diferença (R$ 675,00), conforme imposta pelo julgador de origem. Não comporta alteração.
Noutro giro, o proveito econômico obtido pelo autor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107846-31.2015.8.26.0100 -Voto no
6
pouco superior a 7% da pretensão inicial (R$ 9.450,00). Quanto à sucumbência, por decair
em parte substancial do pedido, aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC:
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Vejam-se pronunciamentos jurisprudenciais:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente automobilístico com
sequelas alegadamente incapacitantes. Laudo pericial que
concluiu pela incapacidade parcial do autor. Súmula no 474
do Colendo STJ, aplicável ao caso. R. sentença de parcial
procedência. Apelo da Seguradora acionada, apenas quanto
à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que
deve ser integralmente carreada ao autor, nos termos do art.
86, parágrafo único, do CPC. Dá-se parcial provimento ao
apelo
da
Seguradora
ré.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003773-38.2017.8.26.0132; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do
seguro
obrigatório
(DPVAT),
julgada
parcialmente
procedente. Pretensão da seguradora à reforma. O
pagamento do prêmio do seguro com atraso (ou mesmo a
falta de pagamento) não subtrai o direito à indenização
securitária, nos termos da Súmula n. 257 do C. Superior
Tribunal de Justiça, aplicável mesmo se a vítima é o
proprietário (inadimplente). Devido o reembolso das
despesas médicas e suplementares derivadas do acidente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107846-31.2015.8.26.0100 -Voto no
7
exata medida em que foram comprovadas. Termo inicial dos
juros de mora ajustado ao que prevê a Súmula 426 do C.
Superior Tribunal de Justiça: devem ser contados da data da
citação. Se a autora postulou indenização de R$ 14.482,18 e
lhe foi concedida indenização de R$ 982,18, incide a regra
do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo
Civil: sucumbência mínima da ré, com imposição àquela, por
inteiro, das verbas sucumbenciais. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016205-35.2017.8.26.0344; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
Por fim, considerando o baixo valor da condenação, passível
a fixação dos honorários de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para que o autor responda exclusivamente pelos honorários advocatícios fixados na
sentença, com observância de que goza da gratuidade processual (fls. 35).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR